Tribunal: TJMT
Processo: 1071086-57.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071086-57.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SONIA MARIA NUNES BOTELHO DA CRUZ - CPF: 513.453.661-91 (RECORRENTE), ANA CLAUDIA MIRANDA MAGALHAES - CPF: 036.754.061-48 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO SUPERIOR A SEIS HORAS. MANUTENÇÃO EMERGENCIAL. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que condenou companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais em razão de atraso de voo doméstico superior a seis horas. A recorrente alegou necessidade de suspensão do feito em razão do Tema 1417 do STF, ausência de falha na prestação do serviço e excesso do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o processo deve ser sobrestado em razão do Tema 1417 do STF; (ii) estabelecer se a manutenção emergencial da aeronave afasta a responsabilidade da transportadora; e (iii) determinar se o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O sobrestamento do feito é incabível, pois o atraso decorreu de fortuito interno relacionado à atividade da companhia aérea.

4.

A manutenção emergencial de aeronave e o efeito reacionário não afastam a responsabilidade objetiva da transportadora, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 734 do Código Civil.

5.

O atraso superior a seis horas, com chegada ao destino durante a madrugada, configura falha relevante na prestação do serviço e gera dano moral indenizável.

6.

O fornecimento de assistência material e a ausência de circunstâncias excepcionais justificam a redução da indenização para R$ 4.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A manutenção emergencial de aeronave configura fortuito interno e não exclui a responsabilidade civil da companhia aérea. 2. O atraso de voo superior a seis horas caracteriza dano moral indenizável quando excede mero aborrecimento. 3. A prestação de assistência material autoriza a redução do quantum indenizatório quando ausentes circunstâncias excepcionais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1071086-57.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial de Cuiabá

Recorrente(s):

Tam Linhas Aéreas S/A

Recorrido(s):

Sonia Maria Nunes Botelho da Cruz

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 03/06/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que, após acolhimento dos embargos declaratórios, passou a ter a seguinte parte dispositiva:

“
Isto posto,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
do pedido formulado na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para
CONDENAR
a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais
),
que deverá ser corrigido a partir da data desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora a contar da citação (art. 405 do Código Civil).

Eventual correção monetária e juros de mora incidentes sobre as parcelas devidas até 27 de agosto de 2024 deverão observar a taxa Selic, que engloba, em um único índice, a atualização monetária e os juros moratórios, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 1.368, interpretando o art. 406 do Código Civil de 2002. A partir de 28 de agosto de 2024, deverão ser aplicados os critérios previstos nos arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, de modo que a correção monetária incidirá pelo IPCA-E/IBGE, e os juros de mora serão calculados pela taxa referencial da Selic, deduzido o índice já utilizado para a atualização monetária (IPCA-E/IBGE).

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.”

Em suas razões recursais, a recorrente alega, preliminarmente, o sobrestamento do processo em razão do Tema 1417 do STF. No mérito, reiterou a tese de excludente de responsabilidade decorrente de manutenção emergencial e efeito reacionário, inexistência de dano moral presumido, necessidade de aplicação do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica e, subsidiariamente, pugnou pela redução do quantum indenizatório.

PRELIMINAR - DO PEDIDO DE SOBRESTAMENTO – TEMA 1417/STF

Colendos Pares,

O Tema 1417 do Supremo Tribunal Federal versa sobre a prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica em relação ao Código de Defesa do Consumidor em hipóteses de cancelamento, alteração ou atraso de voo decorrentes de caso fortuito ou força maior.

Todavia, no caso concreto, a própria recorrente atribui o atraso do voo à “manutenção emergencial não programada” e à consequente indisponibilidade operacional da aeronave, circunstâncias que configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida pela transportadora aérea.

Assim, correta a aplicação da técnica do distinguishing pelo juízo de origem, razão pela qual rejeito a preliminar de suspensão do processo.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, a parte autora relatou ter adquirido passagem aérea para o trecho Rio de Janeiro/RJ – Cuiabá/MT, com conexão em Brasília/DF, sob o voo LA3888, com chegada originalmente prevista para às 21h20min do dia 21/09/2025. Sustentou que, ao chegar ao aeroporto de conexão, foi informada acerca da alteração do voo para a madrugada do dia seguinte, com embarque às 02h40min e chegada às 03h36min do dia 22/09/2025, totalizando atraso superior a seis horas. Alegou ausência de assistência material adequada e postulou compensação por danos morais.

Em contestação, a companhia aérea afirmou que o atraso decorreu de manutenção emergencial não programada em aeronave utilizada em voo anterior, ocasionando efeito reacionário na malha aérea. Alegou inexistência de falha na prestação do serviço, ocorrência de fortuito externo, cumprimento do dever de informação e fornecimento de assistência material, juntando voucher de alimentação.

Pois bem. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90.

Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo independentemente de culpa pelos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos relativos à prestação do serviço.

No caso concreto, restou incontroverso o atraso do voo LA3888, trecho Brasília/DF – Cuiabá/MT.

Os documentos juntados aos autos demonstram que a chegada da recorrida ao destino final estava originalmente prevista para às 21h20min do dia 21/09/2025, tendo ocorrido apenas às 03h36min do dia 22/09/2025, totalizando atraso superior a 06 (seis) horas.

A própria companhia aérea reconhece que o atraso decorreu de “efeito reacionário” ocasionado por manutenção emergencial em aeronave utilizada em voo anterior, fato expressamente consignado nos documentos operacionais juntados pela defesa.

A alegação defensiva, contudo, não afasta a responsabilidade da transportadora.

A indisponibilidade de aeronave e a necessidade de manutenção configuram fortuito interno, porquanto inerentes ao risco da atividade econômica exercida pela companhia aérea, não possuindo aptidão para excluir o dever de indenizar.

Nesse sentido, o art. 734 do Código Civil estabelece que o transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas, salvo motivo de força maior, hipótese não verificada nos autos.

Também não prospera a alegação de inexistência de dano moral indenizável.

A recorrida permaneceu em aeroporto aguardando reacomodação por período superior a seis horas, tendo chegado ao destino final apenas às 03h36min da madrugada, circunstância apta a gerar desgaste emocional, frustração e significativa alteração da programação originalmente contratada.

Embora não haja prova de perda de compromisso profissional, evento inadiável ou circunstância excepcional agravadora, o atraso expressivo, somado à chegada em horário notoriamente inadequado, evidencia violação aos direitos da personalidade do consumidor e configura falha relevante na prestação do serviço.

Por outro lado, assiste parcial razão à recorrente quanto ao quantum indenizatório.

Isso porque os autos demonstram que houve fornecimento de assistência material alimentar, conforme voucher juntado pela própria companhia aérea, circunstância reconhecida na sentença.

Além disso, não houve comprovação de prejuízo material, perda definitiva da viagem, extravio de bagagem, ausência integral de assistência ou qualquer situação excepcional apta a justificar indenização em patamar elevado.

Nessas circunstâncias, entendo que o valor fixado na origem se mostra excessivo em relação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente considerando os parâmetros usualmente adotados pelas Turmas Recursais em hipóteses análogas de atraso de voo doméstico.

Assim, reputo adequado reduzir a indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor suficiente para compensar os transtornos suportados pela consumidora e, ao mesmo tempo, atender ao caráter pedagógico da medida sem ensejar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir a indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2026